Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/18. SEIS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELO RECONHECIMENTO JUDICIAL. CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS MANTIDAS. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO POSITIVAMENTE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VETORES DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE MANTIDOS. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, nem em aplicação do princípio do in dubio pro reo, quando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de arma de fogo e pelo concurso de pessoas e do crime de corrupção de menores, previstos no art. 157, § 2o, incs. I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654/2018), e no art. 244-B da Lei 8.069/90, pelo robusto acervo probatório, mormente pelo reconhecimento judicial dos réus pelas vítimas.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Demonstrado nos autos que os réus empregaram uma arma de fogo e que concorreram para a prática criminosa com divisão de tarefas, unidades de desígnios, em comunhão de esforços e liame subjetivo, mantêm-se as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, incs. I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654/2018).
4. Na sentença, na dosimetria da pena, não houve valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, razão pela qual carece a defesa de interesse recursal nesse ponto.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta Casa de Justiça, é no sentido de que condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, justificam o aumento da pena na primeira fase em razão dos maus antecedentes do réu.
6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
7. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
8. A prática dos crimes de roubo e de corrupção de menores, mediante uma só ação, faz incidir a regra de exasperação do concurso formal de crimes, aplicando-se a mais grave das penas, com a causa de aumento prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal.
9. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no caso de concurso formal de crimes, adota-se o critério da quantidade de delitos cometidos, nos seguintes termos: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2).
10. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido; ambos os recursos desprovidos.